Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001 APELANTE: EDVALDO BARBOSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na manifestação Id. 29997087, o Autor noticiou que as partes celebraram acordo extrajudicial, o que ensejou a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal, DOU POR PREJUDICADA a Apelação interposta pelo Autor. Em razão da sucumbência recursal, elevo para 12% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Os formulados na petição Id. 32392227 deverão ser formulados na via administrativa. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora